Tribunal: STF
Processo: HC 69281
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-11-03
Data de publicação: 1992-11-03

Ementa:
HABEAS  CORPUS.  PENA. FIXAÇÃO  ACIMA  DO  MINIMO LEGAL.
CIRCUNSTANCIAS   JUSTIFICADORAS    RECONHECIDAS   PELA   SENTENÇA.
REINCIDENCIA: INEXISTÊNCIA.
          Na  fixação da pena-base,  no dobro do minimo legal, não
influiu   a  alusão   a   reincidencia,  resultando   o  acréscimo
precipuamente  do reconhecimento feito  pela sentença de que o réu
tem  vida pregressa  voltada  para a  pratica  de crimes  contra o
patrimônio  e de  ter agido  com dolo  intenso e em circunstancias
comprometedoras.
          Habeas corpus indeferido.